Tribunal: STF
Processo: Rcl 67047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Leandro Altrão Martines contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1002654-68.2016.5.02.0464, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1923.



    Leandro Altrão Martines narra que ingressou com ação trabalhista em face da Fundação ABC e do Município de São Bernardo do Campo, requerendo



    “a retificação das anotações salariais na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), alegando diferenças salariais em relação ao cargo de plantonista, isonomia salarial com o cargo de generalista (PSF), diferenças salariais decorrentes de reajustes normativos coletivos, integração de gratificações e reflexos, bem como diferenças salariais devido a redução ocorrida no terceiro contrato de trabalho.



    Também foram solicitados adicionais de horas extras a 100%, adicional noturno, horas extras pelo não gozo integral de intervalos intrajornada, supressões, diferenças de adicionais noturnos e folgas trabalhadas em dobro. Além disso, pleiteou-se indenização por supressão de horas extras a partir do terceiro contrato, alegando nulidade de dispensa, unicidade contratual e direito de reintegração por ausência de motivação, bem como pedido de indenização por dano moral.”



    Diz que interpôs recurso ordinário contra a sentença de improcedência dos pedidos, requerendo, além da reforma do julgado, “a apreciação dos pedidos contidos nos processos dependentes”.



    O reclamante informa que o TRT 2, 



     “antes de analisar o mérito do recurso interposto, [...] acolheu a manifestação [do Ministério Público do Trabalho], reconhecendo a nulidade dos contratos de trabalho em razão do ingresso do reclamante por meio de ‘processo seletivo unificado’, divergindo dos moldes estabelecidos pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e pela Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Esta decisão foi fundamentada na não equiparação do referido processo seletivo a um concurso público, uma vez que não foi divulgado na imprensa oficial, utilizando-se como referência uma Ação Civil Pública em trâmite perante a Meritíssima 3ª Vara do Trabalho de Santo André.”



    Leandro Altrão Martines alega que opôs embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes, questionando a declaração de nulidade dos contratos de trabalho em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a qualidade de organização social conferida à Fundação ABC. No ponto, argumenta que



    “questionou, nos termos da Súmula 297 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o conflito com a decisão proferida pelo STF, a qual reconheceu a condição de Organização Social da primeira reclamada. O Acórdão complementar, após prequestionamento, reiterou a ilegalidade da contratação do reclamante e a nulidade de seu contrato de trabalho registrado na CTPS.”



    Aduz que esse entendimento “viol[a] diretamente o princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, no que tange à autonomia das fundações qualificadas como Organizações Sociais na contratação de seus empregados.”



    O reclamante defende o cabimento da presente ação, pois o Tribunal Superior do Trabalho teria obstado o conhecimento do recurso de sua competência, com fundamento “no artigo 896, §1º-A, II e III, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”. Aduz que,



    “[n]o cenário jurídico descrito, emerge a necessidade premente de uma reclamação constitucional para dar voz aos fundamentos legais que regem a controvérsia em questão. Diante da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que desconsiderou o princípio da legalidade e os preceitos constitucionais aplicáveis à contratação de empregados por Organizações Sociais, torna-se imperativa a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) para salvaguardar os direitos fundamentais e a observância estrita da Constituição Federal.”



    No tocante à qualificação jurídica da Fundação ABC, Leandro Altrão Martines argumenta que a entidade



    “foi erigida pelo Poder Público, com base nas Leis Municipais 2.695/67 (Santo André), 1.546/67 (São Bernardo do Campo) e 1.584/67 (São Caetano do Sul), possuindo patrimônio constituído por aportes oriundos dos orçamentos dos municípios instituidores, além de subvenções governamentais e receitas próprias derivadas de suas atividades (notadamente, no âmbito educacional sem fins lucrativos).”



    Pondera que 



    “[a]s Organizações Sociais, conforme delineado na Lei nº 9.637/98, integram o Terceiro Setor e não se confundem com a Administração Pública. Essa distinção fundamental implica em regime jurídico próprio, inclusive no que concerne à contratação de pessoal.



     O art. 1º da Lei nº 9.637/98 define as OSs como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades de interesse público em áreas como educação, saúde, cultura e meio ambiente. 



    A autonomia das OSs na gestão de pessoal encontra amparo no art. 4º, VIII, da Lei nº 9.637/98, que confere ao Conselho de Administração a competência para aprovar o regulamento próprio de contratação de pessoal, incluindo o plano de cargos, salários e benefícios.”



    Aduz que



    “[o] Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.923, pacificou o entendimento de que as OSs não se submetem ao regime jurídico da Administração Pública, inclusive no que tange à necessidade de concurso público para a contratação de seus empregados. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, consolidou a jurisprudência no sentido de que a Lei nº 9.637/98 autoriza as OSs a estabelecerem seus próprios critérios de seleção de pessoal, mediante regulamento interno, desde que observados os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade”



    Dessa perspectiva, Leandro Altrão Martines defende que a “(Fundação do ABC) não está sujeita à imposição de concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal”, razão pela qual entende que “é lícita a contratação de seus servidores por meio de seleção pessoal, em conformidade com os princípios basilares que regem a administração pública”.



    Requer que



    “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADI 1923, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da procedência da reclamação trabalhista originária;”



    É o relatório. Decido.



    Após pesquisa no sistema de acompanhamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho pela numeração única do Processo nº 1002654-68.2016.5.02.0464, observo que foi certificado o trânsito em julgado dos autos em 18/03/24.



    A presente reclamação foi protocolada no STF, portanto, após o trânsito em julgado do processo no qual proferida a decisão reclamada, razão pela qual entendo há óbice ao conhecimento do debate proposto, conforme disciplina inscrita no art. 988, § 5º, I, do CPC, in verbis:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    A jurisprudência do STF é iterativa nesse sentido, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda quanto à certificação do trânsito em julgado no Processo nº 1002654-68.2016.5.02.0464, registro que não é possível conhecer, na via excepcional da reclamação constitucional, do debate proposto por Leandro Altrão Martines sob a ótica de eventual equívoco do TST na providência. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 286. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 286 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em ação de inexistência de débito relativo a contrato bancário, cumulada com repetição de valores, danos morais e materiais, deu parcial provimento ao recurso do ora reclamante para, reformando a sentença, determinar a repetição em dobro pelo banco requerido dos valores cobrados a título de seguro e capitalização; consignar a possibilidade de compensação relativa ao valor a ser devolvido pelo autor depositado em sua conta; e reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo suplicante aos patronos do réu. 2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF). 3. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. 4. De todo modo, não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 286: “Neste caso, em que se propõe verificação de adimplemento de contrato bancário e a responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão, ante a impossibilidade do exame por esta Corte de matéria infraconstitucional, de revisão de fatos e provas, bem como de apreciação de cláusulas contratuais” . 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46842 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe de 16/08/21) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23). (grifei)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56594 AgR, Segunda Turma, Min. Edson Fachin, DJe de 02/03/23) (grifei).



    De todo modo, ainda que fosse possível superar o óbice formal ao conhecimento da presente ação em razão do trânsito em julgado do Processo nº 1002654-68.2016.5.02.0464, entendo que não é possível conhecer da presente reclamação com paradigma na ADI nº 1923, por ausência de aderência estrita do paradigma com o conteúdo da decisão reclamada, assim fundamentada na parte de interesse:



    “Pois bem. Exame do processado revela que a Fundação reclamada foi instituída pelo Poder Público, por força das Leis Municipais 2.695/67, do Município de Santo André, Lei 1.546/67, do Município de São Bernardo do Campo e Lei 1.584/67 do Município de São Caetano do Sul, tendo seu patrimônio constituído por subvenções extraídas dos orçamentos dos municípios instituidores, bem como subvenções federais e estaduais e por renda própria decorrente de suas atividades (instituição de educação sem fins lucrativos). A alienação de bens imóveis, a cessão de direitos e a destinação do respectivo produto para obtenção de rendas, deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho Curador, composto por membros indicados pelas prefeituras e câmaras, sendo presidido por um dos membros escolhidos dentre os representantes das prefeituras e na hipótese de dissolução ou extinção, seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio dos Municípios instituidores. E a reclamada tem finalidade de inegável interesse público, como se vislumbra do artigo 3º dos estatutos de fl. 278/279, bem como ostenta a condição de entidade beneficente de assistência social.



    Assim, ainda que a reclamada tenha sido criada com personalidade jurídica de direito privado, sua natureza, sem dúvida, é de direito público. Veja-se, por exemplo, que os §§ 2º e 3º, do artigo 5 dos estatutos, estabelecem que a Fundação não distribui resultados, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio e que nenhum dos integrantes dos órgãos da Fundação recebe remuneração, benefícios ou vantagens a qualquer título.



    Importante destacar que a autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial decorre da previsão estabelecida pelo artigo 207, da Constituição Federal, inserido na seção que trata da educação, circunstância que, por si só, não tem o condão de retirar da Fundação reclamada sua natureza pública, sendo oportuna a transcrição da definição de fundação pública, objeto do artigo 5º, inciso IV do Decreto- lei 200/67, in verbis: ‘Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes’.



    [...]



    Tecidas tais considerações e levando em conta que a Fundação do ABC, não obstante criada com personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública, forçoso reconhecer que se submete aos princípios ditados pelo artigo 37, da Constituição Federal, o qual estabelece que ‘A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)’. Na hipótese dos autos, a contratação do reclamante para a prestação de serviços de natureza permanente, para o exercício da função de médico, em três períodos distintos, sem o concurso público de que trata o inciso II, do supracitado artigo 37 da Constituição Federal, fulmina por completo a validade dos contratos de trabalho denunciados na exordial.”



    Entendo que a decisão reclamada - fundamentada na natureza jurídica de direito público da Fundação ABC, tendo em vista a disciplina das “Leis Municipais 2.695/67, do Município de Santo André, Lei 1.546/67, do Município de São Bernardo do Campo e Lei 1.584/67 do Município de São Caetano do Sul”) - não possui aderência estrita com o julgado na ADI nº 1923, mediante o qual se decidiu pela parcial procedência do pedido



    “[...] para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.” (Rel. Min. Ayres Brito, Red. p/ ac. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 17/12/15)



    Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NA ADI 1.923/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ADI 1.923/DF examinou a constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. 2. No presente caso, a controvérsia que se põe é sobre a natureza jurídica da reclamante, que resultou a prevalência dos preceitos da Administração Pública. A classificação da entidade como organização social decorre de um procedimento de qualificação, configurando uma espécie de credenciamento, conforme destacou o Min. LUIZ FUX em seu voto na ADI em questão. A qualificação da entidade como organização social, por si só, não altera a natureza da instituição que se relacionará com o Estado mediante contrato de gestão. Em outras palavras, antecede à qualificação como organização social o fato de ser uma fundação pública de direito privado, que está sujeita aos ditames próprios do regime aplicável à Administração Pública. 3. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 57692 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/3/23) 



    Ainda com essa orientação: Rcl nº 42537, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 14/8/20 e Rcl nº 55234, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 22/5/23.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente